Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE DECIDIDAS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Não há, com efeito, qualquer omissão a ser sanada por esta Corte, mormente aquelas suscitas pela embargante, uma vez que os prazos tanto de rescisão do contrato quanto para retirada dos armários estão expressamente definidos, cabendo à embargante, acaso discorde de qualquer deles, buscar eventual modificação pelo meio processualmente adequado, eis que, para tanto, não se presta a estreita via dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e improvido.